Tribunal: TJMT
Processo: 1033948-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Vide súmula Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033948-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRENTE), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO DA SILVA - CPF: 365.358.228-85 (RECORRIDO), ADRIANO VINICIUS LEAO DE CARVALHO - CPF: 202.759.488-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO COMO PCD. DESCLASSIFICAÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO FORMAL SOBRE “GRAU” OU “NÍVEL” DA DEFICIÊNCIA NO LAUDO MÉDICO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE PCD. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por candidato aprovado em concurso público, declarando a nulidade do ato administrativo que o excluiu da lista de pessoas com deficiência e determinando sua manutenção provisória na classificação reservada, além da realização de nova avaliação, nos moldes biopsicossociais definidos na Lei Brasileira de Inclusão.

3.

A controvérsia posta à análise consiste em definir (i) saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para julgar ação que discute nulidade de ato administrativo em concurso público, com reflexos futuros de natureza patrimonial; (ii) saber se é válida a exclusão do candidato da lista de PCD com base exclusivamente na ausência da expressão formal "grau ou nível" no laudo médico, à luz da interpretação do edital e da ausência de avaliação biopsicossocial.

4.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial não merece acolhida. A demanda possui conteúdo eminentemente declaratório e mandamental, com pretensão voltada à correção de ato administrativo e observância de critérios legais para avaliação de deficiência, não extrapolando o limite de alçada fixado no art. 2o da L. no 12.153/2009. Os eventuais efeitos patrimoniais são meras consequências incertas e condicionais.

5.

O indeferimento da condição de PCD fundou-se em leitura excessivamente formalista do edital, que exigia "grau ou nível" da deficiência, mas não impunha sua cumulação. O uso da conjunção alternativa "ou" sinaliza que a presença de apenas um desses elementos é suficiente.

6.

O laudo médico apresentado pelo autor contém descrição minuciosa do quadro clínico, indicando limitação física grave e irreversível, com expressões técnicas como "severa", "acentuada" e "avançada", compatíveis com a classificação funcional requerida e suficientes para aferição da condição de deficiência.

7.

A banca examinadora, ao desconsiderar o conteúdo do laudo com base apenas na ausência literal dos termos exigidos, violou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade do ato administrativo, frustrando o direito do candidato de ter sua condição apreciada com base em critérios substanciais e humanizados.

8.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025